Tribunal: STF
Processo: Rcl 75602
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Midway S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento e outra contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região – TRT1 no Processo 0100784-62.2021.5.01.0206, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    As reclamantes relatam que:



    [...] a decisão que se pretende ver cassada é o v. acórdão prolatado pela 7ª Turma, do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da ação trabalhista nº 0100784- 62.2021.5.01.0206, que manteve a sentença e declarou o enquadramento da reclamante na categoria dos financiários e condenou as reclamadas solidariamente ao pagamento das diferenças salariais e benefícios previstos nas normas coletivas juntadas com a inicial naqueles autos, bem como a decisão do C. TST que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas rés sob o fundamento que não obtiveram êxito em desconstituir os fundamentos do despacho agravado.



    2. Na ação trabalhista em comento, a reclamante pleiteou o enquadramento na categoria dos financiários, alegando que a relação triangular havida entre as partes era ilegal, visto que houve terceirização ilícita, bem como pleiteou o pagamento das verbas previstas nas Convenções Coletivas dos financiários. 3. A ação foi julgada PROCEDENTE tendo o juízo de primeira instância julgado procedentes os pedidos relacionados ao enquadramento sindical, sendo mantida no TRT da 1ª Região (doc. 1, p. 5).



    Prosseguem aduzindo que:



    5. Importante pontuar, que desta decisão as autoras interpuseram Recurso de Revista, que teve seu seguimento denegado, razão pela qual posteriormente interpôs Agravo de Instrumento, que foi novamente denegado seguimento em decisão monocrática, e, posteriormente, Agravo Interno, revivendo a decisão vinculante por este E. STF proferida da ADPF 324 e RE 958252 que declarou a licitude da terceirização, bem como a inconstitucionalidade da Súmula 331, do TST, encontrando-se pendente de julgamento. 



    6. Diante disso, como se verá nos tópicos seguintes, ao assim definir, o E. TRT da 1ª Região e o C. Tribunal Superior do Trabalho não observaram a decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, bem como não aplicou corretamente a decisão vinculante proferida da ADPF 324 e RE 958252 que declarou a licitude da terceirização, bem como a inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST (doc. 1, p. 7).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem:



    no mérito, que a reclamação seja julgada procedente, cassando-se definitivamente a v. decisão/acórdão prolatado pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, eis que viola a Súmula Vinculante nº. 10 e a decisão proferida pelo E. STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324, ou, alternativamente (doc. 1, p. 13);



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT1, ao julgar o recurso ordinário, assim decidiu:



    A atividade preponderante da empresa, ressalvado o caso das categorias diferenciadas, é o critério adotado pela Consolidação das Leis do Trabalho para enquadrar a categoria profissional dos empregados, a teor dos arts. 511 e 570 da CLT. 



    Da mesma forma como entendeu o juízo de primeiro grau, entendo por comprovado que a autora realizava tarefas como a captação de clientela, cadastro de clientes, bem como oferecia produtos relacionados a crédito pessoal, essencialmente como entabulado no contrato social da segunda ré, tal como previsto no art. 17, caput e parágrafo único, da Lei nº 4.595/64, que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, e no art. 1º da Lei nº 7.492/86, que define os crimes contra o sistema financeiro nacional.



    [...]



    Conclui-se, portanto, que a segunda ré tem, na realidade, como principal atividade a concessão de crédito, atuando como intermediária da primeira reclamada, enquadrando-se, pois, como sociedade de crédito, financiamento ou investimento, nos termos da Súmula nº 55 do TST:



    "FINANCEIRAS. As empresas de crédito, financiamento ou investimento, também denominadas financeiras, equiparam-se aos estabelecimentos bancários para efeitos do art. 224 da CLT."



    Acrescente-se, ainda, que, mostra-se irrelevante, na esfera trabalhista, que o Banco Central tenha autorizado e regulamentado o funcionamento dos chamados "correspondentes bancários", atribuindo-lhes a competência de executar funções tipicamente bancárias (Resoluções nº 2.707/00 e 3.110/03). Isso porque não cabe ao referido órgão legislar sobre Direito do Trabalho, uma vez que tal matéria é de competência privativa da União (artigo 22, inciso I, CRFB). 



    Irrelevante, ainda, para o pretendido enquadramento como financiária, o fato de a reclamante não possuir autonomia para a liberação de crédito, não se discutindo, aqui, o exercício de função de confiança ou de direção. 



    Diante disso, demonstrado está que a reclamante ativava-se executando atividades de financiária, o que impõe seja aplicado ao caso em julgamento as negociações coletivas da referida categoria.



    [...]



    Tenho, assim, por devido o enquadramento da autora na categoria dos financiários, com a devida retificação na CTPS da obreira fazendo por conseguinte jus aos direitos próprios previstos nas respectivas normas coletivas elencados no pedido, e na forma como deferido pela r. sentença recorrida. 



    Relativamente ao reconhecimento do vínculo com a segunda reclamada, observa-se que, uma vez ambas as rés integram o mesmo grupo econômico, não há falar, de modo específico, em terceirização, seja lícita ou ilícita, diante da figura do empregador único, sendo certo que as atividades desenvolvidas pela autora se enquadram mais propriamente naquelas inerentes à Midway S. A. Crédito, Financiamento e Investimento, não merecendo reforma, ainda aqui, a r. sentença recorrida. 



    Nego provimento. (doc. 13, pp. 5-7 - grifos nossos).



    Irresignadas, as reclamantes interpuseram recurso de revista, agravo de instrumento em recurso de revista e agravo interno, os anteriores, sem êxito e o último, pendente de julgamento.



    Verifico que a decisão reclamada não trata da licitude da terceirização, tampouco do fenômeno da “pejotização”. Ao contrário, desde a sentença, está estabelecida a configuração de grupo econômico entre as reclamantes e, em consequência disso, discute-se a necessidade de reenquadramento sindical do autor da reclamatória trabalhista.



    Aponto que a decisão reclamada está assentada nas atividades efetivamente desempenhadas pelo trabalhador e na atividade preponderante do grupo a que se vincula, para, então, determinar a correção do enquadramento sindical do trabalhador e condenar o grupo, solidariamente, ao pagamento das verbas decorrentes. 



    Observo, portanto, a partir dos fatos constantes na base empírica do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou na validade de eventual terceirização ou na licitude de outras formas de contratação, alternativas à relação de emprego, assentadas pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. 



    Não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Por outro lado, também incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    No mesmo sentido, em relação à orientação proferida na ADPF 324/DF e à discussão sobre enquadramento sindical: Rcl 65.687/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/2/2024; e Rcl 64.100/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/1/2024.



    Cito, também, a envolver as mesmas empresas: Rcl 65.317/RJ, DJe 29/2/2024; Rcl 71.032/RJ, DJe 3/9/2024; Rcl 73.151/ES, DJe 29/10/2024, todas da minha relatoria.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator